Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ALIMENTOS TRANSITÓRIOS POR PRAZO INDETERMINADO. NÃO CABIMENTO. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro, assim como ao ex-cônjuge, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
2. Não tem cabimento a pretensão deduzida pelo ex-cônjuge de fixação dos alimentos por prazo indeterminado, visto que ausente necessária comprovação de sua alegada incapacidade laborativa e sem aptidão para convolar a medida excepcional deferida – que é transitória, pois como ajuda para conquista de autonomia financeira se caracteriza – em providência definitiva, como se fosse obrigação vitalícia, as circunstâncias de estar afastada do mercado de trabalho por vários anos e de não apresentar bom estado de saúde por conta de problemas auditivos, embora merecedoras de consideração tais contingências.
3. Caso concreto em que, malgrado seja o ex-companheiro alimentante servidor público, a indicação de comprometimento razoável de sua renda mensal e a característica assistencial imbricada nessa espécie alimentar justifica a imposição da obrigação de pagar alimentos em 1 (um) salário mínimo e não sobre percentual de seus rendimentos brutos.
4. Recurso conhecido e desprovido.